Tribunal: TJBA
Processo: 0768081-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768081-83.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: QSM COMERCIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em virtude da ausência de movimentação útil por período superior a um ano. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside na possibilidade de aplicação dos critérios de extinção por baixo valor a processos ajuizados antes da tese fixada pelo STF, bem como na prevalência da autonomia municipal sobre os parâmetros de eficiência do Poder Judiciário estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. 3. RAZÕES DE DECIDIR As diretrizes do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 possuem natureza processual e aplicação imediata aos feitos em curso, visando a eficiência administrativa e a racionalização da prestação jurisdicional. A autonomia federativa para definir limites de ajuizamento não obsta a extinção judicial de execuções fiscais que se mostrem ineficazes e sem perspectiva de êxito. Verificada a inércia processual por prazo superior a um ano, sem a citação válida do executado ou a localização de bens penhoráveis, resta configurada a ausência superveniente de interesse de agir. 4. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse de agir, fundamentada na inércia processual por mais de um ano sem citação válida ou localização de bens, aplica-se às ações em curso, independentemente da data de ajuizamento, desde que preenchidos os requisitos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0768081-83.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada QSM COMERCIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.